Tribunal: TJSP
Processo: 1035035-48.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por dano moral e pedido de antecipação de tutela. Autora que aderiu ao programa Uniesp Paga através da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas exigências. Ré que não se desincumbiu do ônus que

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por dano moral e pedido de antecipação de tutela. Autora que aderiu ao programa Uniesp Paga através da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas exigências. Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo, deixando de apresentar a prova do descumprimento contratual por parte da Autora que a desobrigaria do pagamento do financiamento estudantil. Conjunto probatório dos autos que não demonstra o alegado descumprimento contratual. Exigência contratual relativa à excelência acadêmica que se revela genérica e de interpretação subjetiva, não sendo possível afirmar que houve o efetivo descumprimento por parte da Autora, já que foi aprovada em todas as matérias, tendo recebido, inclusive, o diploma do curso. Danos morais caracterizados. Indevida inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Dano in re ipsa. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.